Tribunal: TJSP
Processo: 2004149-34.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
O advogado impetrou habeas corpus em favor de João Phelipe Nunes Siqueira, preso preventivamente por suposta associação para o tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea na decisão de prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
O advogado impetrou habeas corpus em favor de João Phelipe Nunes Siqueira, preso preventivamente por suposta associação para o tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea na decisão de prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis.
III. Razões de Decidir
3. Os elementos probatórios indicam materialidade do crime e indícios de participação do paciente, justificando o fumus comissi delicti.
4. A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública configuram o periculum libertatis, legitimando a prisão preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A presença de indícios suficientes e a gravidade do delito justificam a prisão preventiva. 2. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Lei 11.343/06, art. 35